Tribunal: STJ
Processo: 1003084-53.2018.8.26.0101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648108 - SP(2024/0176834-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J C DOS S
AGRAVANTE
: R H DOS S
AGRAVANTE
: V DOS S
ADVOGADO
: RAONI VICTOR AMORIM - SP361277
AGRAVADO
: M A B DOS S
ADVOGADO
: ANA CAROLINA MIMOSO DE OLIVEIRA - SP419289
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INTERDIÇÃO COM CURATELA. LAUDO PERICIAL. INCONFORMISMO.
NOVA PERÍCIA. REALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ALÍNEAS "A" E "C".
SÚMULA No 7/STJ.
1. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em
qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que
indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que,
de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 37d9c888-a893-4d5b-b918-58347dc3c926

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648108 - SP(2024/0176834-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J C DOS S
AGRAVANTE
: R H DOS S
AGRAVANTE
: V DOS S
ADVOGADO
: RAONI VICTOR AMORIM - SP361277
AGRAVADO
: M A B DOS S
ADVOGADO
: ANA CAROLINA MIMOSO DE OLIVEIRA - SP419289
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INTERDIÇÃO COM CURATELA. LAUDO PERICIAL. INCONFORMISMO.
NOVA PERÍCIA. REALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ALÍNEAS "A" E "C".
SÚMULA No 7/STJ.
1. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em
qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que
indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que,
de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por J C DOS S e OUTROS contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"Apelação – Ação de Interdição cc Curatela – Improcedência – Insurgência
dos Autores – Cerceamento de defesa afastado – Mero inconformismo com o
resultado da perícia não justifica a realização de nova prova – Ausente
comprovação da incapacidade da Apelada para a prática de atos de
natureza negocial e patrimonial – Observância ao laudo médico e estudo
técnico – Apesar do quadro depressivo, constatou-se não haver restrição
total ou parcial para os atos da vida civil – Observância ao Estatuto da
Pessoa com Deficiência (
– Sentença mantida – Recurso
Lei 13146/2015)
improvido." (e-STJ fl. 294)

Nas razões do especial (e-STJ fls.
), os recorrentes apontam
304/319
violação dos arts. 369, 466, 477, § 2o, inciso I, e 473, incisos II, III e IV, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54118743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:25
Código de Controle do Documento: 8e044db1-dbba-4634-89b4-774b06e41745

Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que
o perito não esclareceu os quesitos suplementares dos recorrentes, apresentando
respostas completamente genéricas e vagas.
Aduzem que "o único laudo judicial que se encontra claro e completo é o
laudo Psicossocial de fls.
pois demonstra toda a patologia da RECORRIDA,
142/147,
bem como, toda a dificuldade vivenciada pela família, diante da doença crônica da
e a sua incapacidade para o desempenho das atividades da vida civil e
RECORRIDA"
do trabalho.
Sem contrarrazões, o recurso foi inadmitido. Daí o presente agravo, no qual
se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhimento.
Não subsiste a alegação de cerceamento de defesa em razão do
indeferimento de prova pericial.
Eis o acórdão recorrido, no que interessa à espécie:

"A sentença julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento
na perícia judicial realizada.
Não houve cerceamento de defesa.
Ao Magistrado é dado o poder de direção do processo, sendo ele o
destinatário das provas, com base no que poderá formar mais seguramente
seu convencimento, o que encontra respaldo no disposto no artigo 370 do
CPC.
O perito nomeado possui os conhecimentos técnicos adequados
para o caso, tendo apresentado laudo técnico, verossímil e adequado à
hipótese.
Do que se vê, a pretensão à alteração do que devidamente
apurado decorre de mero inconformismo dos Autores quanto ao laudo
pericial, o que, todavia, não justifica por si, a realização de nova perícia,
como querem fazer crer os Apelantes.
As provas produzidas foram suficientes para a solução do caso.
No mérito, anoto que embora o Magistrado não esteja adstrito à
perícia produzida nos autos, nela deve se amparar quando a questão exige
conhecimento técnico-científico, como é o caso dos autos.
(...) O laudo apresentado é claro e extremamente técnico, convindo
observar que o perito nomeado é independente e tem autonomia para sua
elaboração, portanto absolutamente capaz para tal mister, o que fez com o
devido zelo.
Com base no que foi apurado nos autos, na perícia
médica produzida (fls.
), a conclusão do perito foi no sentido de
159/166
que, a despeito do quadro depressivo, a Ré 'é pessoa que não apresenta
comprometimento do raciocínio lógico, conseguindo exprimir desejos ou
necessidades, o que não a impossibilita de imprimir diretrizes de sua vida',
bem como que 'não há restrição total ou parcial para atos de vida cível' (fls.
166).
O perito ainda respondeu aos questionamentos dos Requerentes,
esclarecendo em laudo complementar (fls.
) que 'no que tange a sua
217/218
capacidade para os atos de vida negocial e patrimonial, não apresenta
restrições de sua capacidade para participação dos atos da vida civil' e que
'a doença mental constatada não gera por si só esse prejuízo, como o
alegado'.
A d. Procuradoria de Justiça ainda observou: O estudo
psicossocial (
), por sua vez, corroborou a conclusão médico-
fls.142/147
Documento eletrônico VDA54118743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:25
Código de Controle do Documento: 8e044db1-dbba-4634-89b4-774b06e41745

pericial ao apontar que M. Autora 'apresentou discurso coerente com a
realidade'. Como se observa, a questão da (in)capacidade da requerida foi
suficientemente esclarecida, não restando qualquer dúvida sobre a
desnecessidade da interdição. Diante de tais elementos, a impugnação ao
laudo não se sustenta, motivo pelo qual seriam totalmente desnecessárias
tanto a substituição do perito quanto a realização de nova perícia
(requeridas às
). Suficientemente esclarecida a questão objeto da
fls.228/229
investigação judicial, não há que se falar em cerceamento de defesa. Pelas
mesmas razões, é possível concluir, no mérito, que o recurso também não
comporta provimento. Vale pontuar que o simples diagnóstico de doença
psiquiátrica caracterizada por uma condição de anormalidade na ordem
psíquica, mental ou cognitiva não implica, necessariamente, na existência
de um quadro limitante ou incapacitante. A incapacidade se caracteriza se, e
somente se, existir efetivo comprometimento da capacidade de expressão da
vontade. Além disso, a incapacidade laborativa (para fins trabalhistas e/ou
previdenciários) não se confunde com a incapacidade civil, podendo ou não
coexistirem.
Lembro que alguns dispositivos do Código Civil foram revogados
pela
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), tornando,
Lei no 13.146/15
assim, a pessoa com deficiência capaz civilmente em igualdade de condições
com as demais pessoas.
Buscando respeitar na maior medida possível a liberdade das
pessoas com deficiência, o EPD restringiu ao máximo as hipóteses de
intervenção estatal na vida dessas pessoas. Dessa forma, o EPD ressalvou
que a curatela caberia 'quando necessário' (art. 84, § 1o), acrescentando que
se trata de 'medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e
às circunstâncias de cada caso' (art. 84, § 3o).
Atualmente, o Código Civil no caput de seu artigo 3o prevê uma
única hipótese de incapacidade absoluta destinada àqueles menores de 16
anos. Porém, não pode se deixar ao desamparo pessoa que apresente
deficiência mental, sem prognóstico de cura.
Cumpre salientar que a questão referente à capacidade
é eminentemente técnica que foge aos conhecimentos do julgador, na
medida em que ele é operador do direito e não detém os conhecimentos
específicos necessários à tal análise, como já mencionado.
Ressalto que no caso em questão, o laudo pericial se mostra
absolutamente claro e completo, assim como a avaliação psicológica, levando
à improcedência da demanda, porque não comprovado que a Ré não é capaz
de praticar atos de natureza negocial e patrimonial.
O Ministério Público opinou desfavoravelmente à decretação da
curatela.
Assim, entendo que não ficou demonstrado, de forma satisfatória,
que a Ré é acometida de patologia que a impede de exercer, por si só, os
atos da vida civil, regendo sua pessoa ou seus bens, de maneira voluntária
e consciente." (e-STJ fls.
)
296/299

Com efeito, devem ser levados em consideração os princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 370
do Código de Processo Civil de 2015 (art. 130 do
, permitem ao julgador
CPC/1973)
determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo bem como o
indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Dessa forma, não há falar em nulidade processual por ausência de
produção de prova, visto que a decisão vergastada procedeu à devida análise dos fatos
e a sua adequação ao direito.
Ainda que assim não fosse, rever a conclusão do Tribunal de origem
encontra óbice juridicamente insuperável na
porquanto
Súmula no 7/STJ,
demandaria revisão de matéria fático-probatória, procedimento inviável no âmbito do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54118743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:25
Código de Controle do Documento: 8e044db1-dbba-4634-89b4-774b06e41745

Registre-se que a necessidade do reexame da matéria fática impede a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:25
Código de Controle do Documento: 8e044db1-dbba-4634-89b4-774b06e41745

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.648.108 / SP
Número Registro: 2024/0176834-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030845320188260101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C DOS S
AGRAVANTE : R H DOS S
AGRAVANTE : V DOS S
ADVOGADO : RAONI VICTOR AMORIM - SP361277
AGRAVADO
: M A B DOS S
ADVOGADO : ANA CAROLINA MIMOSO DE OLIVEIRA - SP419289
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CURATELA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:44
Código de Controle do Documento: c115ef45-22df-4391-bf0d-20304275c6a7

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:44
Código de Controle do Documento: c115ef45-22df-4391-bf0d-20304275c6a7